Tribunal: TJDFT
Processo: 0739532-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA 1290 STF. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou extinta a liquidação de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da determinação de suspensão das ações atinentes à matéria que está sendo decidida no RE n.o 1.445.162/DF (tema 1290 do STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse de agir da parte quando há determinação do STF para suspensão das ações, que tratem do assunto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há amparo legal para a extinção do feito, pois a ordem emanada pelo Supremo Tribunal Federal é explícita ao decretar a suspensão de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional.
4. No caso, devem ser apreciados os requisitos necessários à admissão da liquidação de sentença, ainda que seja para logo em seguida suspender a tramitação do feito.
5. A sentença de extinção não deve persistir, pois se mostra prematura, além de ferir os princípios da cooperação, da efetiva prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.
Tese de julgamento: “Deve ser reconhecido o interesse de agir da parte que ingressa com ação, ainda que haja determinação para suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, por determinação do STF.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.o 1.445.162/DF – Tema 1290.